Tribunal: STF
Processo: RE 1404197
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “ICMS. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES ANTERIORES BENEFICIADAS POR INCENTIVOS FISCAIS. LC N. 24//75. A concessão, mediante ato do poder público local, de isenções, incentivos e benefícios fiscais, em tema de ICMS, depende, para efeito de sua válida outorga, da prévia e necessária deliberação consensual adotada pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, observada, quanto à celebração desse convênio intergovernamental, a forma estipulada em lei complementar nacional editada com fundamento no art. 155, § 2º, XII, g, da Carta Política. Este preceito constitucional, que permite à União Federal fixar padrões normativos uniformes em tema de exoneração tributária pertinente aos ICMS, acha-se teleologicamente vinculado a um objetivo de nítido caráter político-jurídico: impedir a ‘guerra tributária’ entre os Estados-membros e o Distrito Federal (ADin 930 MC/MA, Min. Celso de Mello, dju 08.09.95)” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram acolhidos “apenas para deduzir a ausência de ofensa aos dispositivos invocados, bem assim em relação aos precedentes citados“:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO, EM FACE DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS CITADOS, BEM ASSIM DE DISSÍDIO EM FACE DOS PRECEDENTES INVOCADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TÃO SOMENTE PARA AFASTAR AS DEDUÇÕES DE OFENSA. (...)



    Observo que se deduz de ofensa aos arts. 155, § 2º, I, II, III e XII, g, da CR (...) noto, nesse passo, que de acordo com o voto condutor não se cogita de ofensa, afinal, a impossibilidade de aproveitamento do crédito é discutida em face da autorização legal (que deverá ser comum, entre todos os Estados, por meio do Confaz). Não há, por isso qualquer ofensa à cumulatividade. (...)



    Isso posto, conheço e dou provimento ao recurso, apenas para deduzir a ausência de ofensa aos dispositivos invocados, bem assim em relação aos precedentes citados. É como voto” (fls. 2-5, e-doc. 8).



    3. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que, “em 01/09/2008, a recorrente recebeu via correio, a notificação fiscal n. 87320013648, objeto da presente demanda, emitida pela autoridade fiscal competente, imputando aquela o débito da quantia de R$ 212.260,57 (duzentos e doze mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), por supostamente ter apropriado crédito de ICMS em patamar superior ao permitido pelo Decreto Estadual n. 2.870/11” (fl. 4, e-doc. 10).



    Salienta que “a glosa do crédito tributário se dá em virtude da suposta concessão de benefício fiscal pelos referidos Estados à revelia do CONFAZ, fato que justificaria a redução do percentual do imposto devido e pago na etapa anterior” (fl. 7, e-doc. 10).



    Assevera que “a controversa se instala em virtude da limitação constitucional consignada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’, da CRFB//88, dispositivo regulamentado pela LC n. 24/75, a qual disciplina que as isenções, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal deverão ser concedidos mediante convênio, aprovado por votação unânime de todos os Estados e pelo Distrito Federal, membros do Conselho de Política Fazendária – CONFAZ” (sic, fls. 9-10, e-doc. 10).



    Pede “o recebimento do presente recurso extraordinário e o seu provimento, para o fim de declarar a inconstitucionalidade das disposições do art. 35-B, incisos I, II, III, do Decreto Estadual n. 2.870/01, frente as disposições do art. 155, § 2º, inciso I, da CRFB/88, por consequência anular a notificação fiscal objeto da presente demanda” (fl. 17, e-doc. 10).



    4. Em 28.3.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução deste recurso à Câmara julgadora, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 628.075, Tema 490 da repercussão geral (fls. 1-2, e-doc. 15).



    5. Em juízo de retratação, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDOS DOS OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 35-B DO RICMS/SC. PRETENDIDO CREDITAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. AVENTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE/RG N. 628.075 (TEMA 490 DO STF). ACÓRDÃO PROLATADO ANTERIORMENTE EM CONSONÂNCIA COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO PARADIGMA DO PRETÓRIO EXCELSO, INCLUSIVE NO TOCANTE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 17).



    Em 23.8.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Santa Catarina realizou a notificação do lançamento tributário em 11.7.2006 (fls. 14-15, e-doc. 3)



    8. Na espécie, em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada no Tema 490 da repercussão geral. Por se tratar de fatos geradores anteriores ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 628.075-RG, nestes termos:



    “Como visto, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do Tema n. 490, foi explícito em conferir ‘à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão’ (...)



    Assim, no caso, estando a pretensão dos autos voltada à anulação de lançamento tributário (Notificação Fiscal n. 66030190137) ocorrido anteriormente à decisão do paradigma (agosto de 2020), há que se manter inalterada a conclusão do acórdão anteriormente prolatado neste órgão fracionário, com o provimento integral do recurso de apelação do Estado de Santa Catarina” (fl. 6, e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.075, Tema 490, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade” e “conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão” (DJe 27.9.2021). Tem-se na ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral)”.



    Quanto à modulação de efeitos da decisão, nesse tema de repercussão geral, confira-se trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    A ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.075-RG foi publicada em 1º.9.2020.



    Por se tratar de lançamento tributário anterior ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 628.075-RG.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora